Tribunal: CARF
Processo: 16095.720138/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
IPI. OPERAC ̧A~O DE REMESSA COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTA ́VEL MI ́NIMO ("VTM"). PREC ̧O CORRENTE DO PRODUTO NO MERCADO DA PRAC ̧A DO REMETENTE.
O valor tributa ́vel mi ́nimo (VTM) aplica ́vel a`s sai ́das de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua prac ̧a um u ́nico estabelecimento distribuidor, dele interdependente, correspondera ́ aos pro ́prios prec ̧os praticados por este distribuidor u ́nico nas vendas por atacado do citado produto, sendo incabi ́vel a inclusa~o, na me ́dia ponderada, dos prec ̧os praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorc ̧a~o do valor que se pretende determinar, pois e ́ justamente este prec ̧o que sera ́ comparado com o VTM.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720138/2016-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.686 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
LABORATORIOS STIEFEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012

MERCA
terminado produto

aos
atacado do citad

deter

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconelllo, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720138/2016-22
Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

Trata-se de Recurso Especial (e-fls 3115 a 3131), interposto conjuntamente pelo
Contribuinte e pelo Responsável Solidário, em 2 de fevereiro de 2020, em face do Acórdão no
3401-006.610 (e-fls. 3041 a 3072), de 18 de junho de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

DA PROVA.
bfaturamento nas op
presumida, deve
ou do fato de haver int or e
vendedor para descaracterizar o valor da fatura comercial.
IPI. OPERA

ME

do estabelecimento industrial fabricante

ticados
pelo indus
de
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
ulta
(reduzindo-a ao patamar de 75%) e a respons
o do fisco, vencido
io Souza Soares e Carlos Henrique de Seixas Pantarolli; (b) por
voto de q ao contribuinte, no que
se refere ao valor trib , vencidos o relator, Conselheiro Leonar
e os Conselheiros Tiag
o e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Designado para redigir o voto vencedo
Conselheiro L za Soares.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 3286
a 3291), em 10 de fevereiro de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria referente à
forma de culo do
IPI II, RIPI/2010).
Fl. 3307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 3293 a 3303), em 15 de
março de 2021. Pede que o recurso do Contribuinte não seja conhecido, caso assim não se
entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
O objeto da presente lide, nesta instância recursal, restringe-se à matéria referente
à forma de
IPI .
Posto o objeto, cabe verificar se procede o alegado pela Fazenda Nacional, em
Contrarrazões, de que não há similitude fática entre o recorrido e os acórdãos indicados como
paradigmas, condição para o conhecimento. Sustenta:

- -
-

semelhantes.

jurisprudencial foi demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes
demonstraram a similitude dos casos concretos cotejados de forma a provar
que, embora pudessem ter e

fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos.

es proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente

identidade de tributos, ela demanda a se
confrontadas. E, no p

assim o fosse,

Fl. 3308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

de prova. O recorrente entendeu como
em sentido contr

como provado. Pronto.

fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente dive

tos de provas constantes dos autos.

no paradigma apresentado. Veja-se trecho do voto condutor
a respeito:
“

pelo IPI na venda deste(s) mesm

(...)

atacado o produto cujo VTM estivesse sen

concorrentes.

cipio,
segundo a doutrina e jur

lhos.
te seria Guarulhos, e a

.
s da GSK
de Guarulhos para empre

Fl. 3309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

prob
omo visto, o c

0) que foi
objeto central da dem -
basearam em outros dispositivos e entendimentos normativos diversos.

.
Nesse sentido, o recurso espe

negado seguimento.
Com a devida vênia não procede o alegado pela Fazenda Nacional, em
Contrarrazões, no que pertine ao conhecimento. Cita-se trecho do acórdão recorrido e, de forma
genérica, que as circunstâncias fáticas presentes no recorrido não se encontram no acórdão
indicado como paradigma.
Em análise verifica-se o contrário, há sim divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma. Cita-se trecho do Despacho de
Admissibilidade que bem estabelece a divergência:
-

Em seu recurso especial o sujeito passivo alega que “(...) inexistindo mercado
atacadista na cidade em que localizada a remetente (no caso a tie e ) a i
esta corretamente ao de inir o a or ri t rio nimo com ase no dis osto
no arti o ar ra o nico inciso do e assim dis e (...)”.
Cont do assevera a ecorrente “(...) o v. ac rd o recorrido de m ado
mesmo recon ecendo e a n o vendia os rod tos da tie e ara a
cidade em e estava oca i ada mas sim os distri a ara todo o territ rio
nacional, considera esse ato irre evante ara a a ica o da re ra revista no
artigo 196, par ra o nico inciso do e determina a ixa o do
com ase no c sto de a rica o des esas do remetente”.
ia foi
indicado, como paradigma, o 204-02.706, cuja ementa transcreve-se
abaixo:
(...)
No a Turma julgadora decidiu, conforme restou assentado
na ementa do julgado, que “(...) o valor tri t ve m nimo ( ) a ic ve s
sa das de determinado rod to do esta e ecimento industrial fabricante,

interdependente corres onder aos
cado do citado produto sendo inca ve
a inclus o na m dia onderada dos re os raticados e o ind stria
remetente so ena de distor o do va or e se retende determinar ois
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

stamente este re o e ser com arado com o Nesse sentido,
confiram-se trechos do voto vencedor do julgado:
(...)
Por sua vez, no indicado pela Recorrente restou decidido
que “(...) no caso de

no mercado atacadista da ra a comercia do remetente o caso n o se a
oss ve assim se roceder or inexistir vendas do rod to na mesma ra a da
remetente, o valor

e em assim do se cro norma e das demais
arce as e devam ser adicionadas ao re o da o era o Nesse sentido,
confiram-se trechos do voto:
(...)
Assim sendo, vislumbra-se di

venda entre empresas i
recorrido, decidiu-se que a fiscali
corrente a praticados pela GSK nas suas vendas
realizadas no atacado, na mesma cidade

duto,
acrescido
Consider

do recurso especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso.
Portanto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Quanto ao mérito, cuida o presente processo de Auto de Infração lavrado para
exigência de IPI no período de 12/2011 a 12/2012. A autoridade administrativa fiscal entendeu
que houve planejamento tributário abusivo, decorrente da integração das atividades dos
Laboratórios Stiefel com a Glaxosmithkline Brasil (GSK), após a aquisição global dos
Laboratórios Stiefel pela GSK no ano de 2009, com a prática de subfaturamento na venda dos
produtos da primeira para a segunda empresa. Salienta-se que no Processo no
16095.720137/2016-88 o objeto é Auto de Infração para exigência de PIS e COFINS.
Conforme o Despacho de Admissibilidade, o objeto da presente lide, nesta
instância recursal, restringe-se à matéria referente à forma de
empresas in PI
RIPI/2010).
O Contribuinte sustenta, em razões para o provimento do Recurso Especial, que:
–
Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

“
-

47. Contudo, como amplamente exposto pela Recorrente na origem, verifica-

i) o
mercado atacadista do remetente, nas vendas de produtos do remetente a
terceiros independentes (artigo 195, I);
ii)
acadista do

48. -
.
to,
mer -

eram
vendidos com exclusividade para
industriais dos mesmos produtos que faziam vendas para terceiros
independentes.

para a mesma localida

totalmente descabida.

do RIPI/

“c sto de a rica o
do rod to acrescido dos c stos inanceiros e dos de venda administra o e
publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais arce as e devam
ser adicionadas ao re o da o era o ainda e os rod tos a am sido
recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha
industrializado”.
reconhecido pelo voto vencido
(Conselheiro Leonardo Ogassawara)

– fls. 2 -
se, nunca foi questionada pela fiscali o

Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

obtida por empresas independentes
com

Com a devida vênia a esse entendimento, verifica-se nos autos que a decisão
recorrida não merece reparos.
Cita-se trechos do voto vencedor, do acórdão recorrido, de relatoria do il.
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que de acordo com o disposto no art. 50, § 1° da Lei
n° 9.784, de 29/01/1999, servem como razões para decidir:
C nias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado
voto do Conselheiro Relato
Colegiado divergiu, por voto de qualidade, do seu entendimento sobr
por conta ncia, pelo contribuinte,
do Valor Tribu tendo este Redator sido designado para
redigir o Voto Vencedor.
Com efeito, o nobre Relator manifestou seu entendimento no seguinte sentido:
ulo ainda
a
o
no art previsto
no dispo d
o houve vendas do mesmo produto pelo
entes, uma vez que os
produtos eram vendidos com exclusividade para a GSK, e tampouco
existiam outros industriais dos mesmos produtos que faziam vendas para
terceiros independentes).

la
Stiefel para a mesma localidade (Guarulhos), mas os di
, o que to
“
tes, exis
mercado atacadista, justa e
denota d
di
remetente (Gu icado por estabelecimento
situado em Guarulhos com outras pr

previsto no artigo 195,
inciso I do RIP l

dos custos
como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicion hajam sido
recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha
industrializado. Argumenta a contribuinte ter procedido a tal expediente
Fl. 3313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

(
oridade fiscal:

terceiros independentes justamente porque
tais produtos eram vendidos
do remetente
a

A is,
uma vez que as vendas realizadas pela GSK eram as mesmas vendas realizadas
pela STIEFEL antes daquela passar a

realizando as mesmas vendas no atacado realizadas pela
STIEFEL r
STIEFEL c

“

Cumpre esclarecer que a margem bruta mede a capacidade de a empresa
gerar lucro uma vez descontado o custo do produto vendido. Deveriam
ser semelhant
parecidas. Todavia, verificamos que as vendas subfaturadas, efetuadas
pela STIEFEL para a GSK, no ano de 2012, distorceu completamente a
margem bruta, caindo de 71,83% para 32,57%.
Ou sej
da venda de produtos por valores subfaturados.

s de merc

Os arts. 195, inciso I, e 196, ambos do Decreto no 7.212/2010 (RIPI-2010),
determinam o seguinte:

I -
quando o produto for destinado a outro es
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

remetente ou a estabelecimento de firma com a

(...)
Art. 196. Para efeito I e II do art.
195

atamente ant

- -
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto
de Imp acrescido desse tributo e demais elementos componentes
do custo do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
-
icidade, bem
como do seu lucro normal e das demais
os produtos hajam sido
recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha
industrializado.
a ndia os produtos industrializados
pela
t
praticado por
estabelecimento situado e
-
.
a na mesma pr
-

a base de -2010:
Art. 190. Sa egulamento,
:
- ncia estrangeira:
(...)
II - dos produtos nacionais, o valor total da
al ou equiparado a industrial.
§ 1o O valor da ope “
compreende acrescido do valor do frete e das
demais despesas a
comprador ou destinat

96 do
Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

RIPI-20
cada produto. Afinal, o objetivo da le
ser comparado ao valor de venda do remetente
para um adquirente com o qual m .
nico

valor tribut
deste(s) mesmo
corrente praticado pelo adquirente.
No entanto, como este adquirente atacad
o

VTM? A resposta do legislador foi considerar a m
cada pro - 2010.
E caso n
atacad rada
deveria us concorrentes.
Os argumentos do recorrente somente estariam correto

s produtos fo
comercializados. Exemplificando, vamos supor que a GSK fosse situada no Rio
de Janeiro, e os produtos fossem

Guarulhos, e a do adquirente o Ri erificar se
o mesmo produto seria vendido em Guarulhos, no atacado, po

Guarulhos para e

p
n
Em verdade, o qu
considerada a
inicialmente, a Co
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
(...)
-
pal e de comun

(...)
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

§ 2o O imposto previsto
(...)
- tar:
(...)
d) fixar, para efeito de l

i Complementar no 87,
de 1996, que pre
Art. 11. O local da o

I - tratando-se de mercadoria ou bem:
a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da oco
do fato gerador; (...)
g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive
consumidor final, om

o;
Em seguida, vejamos os dispositivos -
notas fiscais de venda de mercadorias:

Art. 396. Os estabelecimentos e 1-A:
- da de produtos;
II - sempre que, no es
es do art. 434; e
III - nos demais casos previstos neste Regulamento. (...)

Art. 407. - emitida:
I -
zero, ou quando imune, do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista;
Como o
mer

e
mercadoria ou bem se encontre.
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

Logo, existe mercado atacadista deste
correto o procedimento fiscal de adot
nas suas vendas realizadas no atacado, na
mesma cidade do remetente, embora destinadas a cidades diversas.
N
A) - o 9303-008.545 –
3a Turma, al do Procurador:
R

PRATICADOS NO ATACADO.
O va
estabelecimento industrial fabricante, e
estabelecimento distribuidor, dele i

ponderada,
sob pe
com a a
no 8/2012 e Pareceres Normativos CST nos 44/81 e 89/70).
- o no 3301-
004.363 – 3a a 018:

A

o
regulamento do IPI. O
corrente no mercado at remetente quando o produto
for destinado a estabelecimento distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante.

estabelecimento industrial
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresp
s vendas por
atacado do citado produto.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720138/2016-22

Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital